Tribunal: TJMT
Processo: 1012361-45.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012361-45.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA CAVALCANTI MOURA - CPF: 593.418.661-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA - RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
1012361-45.2020.8.11.0003

APELANTE:
RITA CAVALCANTI MOURA

APELADO:
BANCO CETELEM S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RITA CAVALCANTI MOURA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MM.
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição do indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO CETELEM S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita concedido.

A apelante, inconformado, alega em suas razões que a sentença merece reforma sob o argumento de que o não comprovou a regularidade contratual, nem que o ora apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS.

Defende que quanto ao comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado se trata de mera tela de sistema, se tratando de documento unilateral e que pode ser facilmente manuseado.

Salienta-se que muito embora o Recorrido tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade a comprovar que os valores tiveram sua correta destinação.

Afirma que cabia a instituição apelada
“provar que o Apelante recebeu a importância do valor do suposto empréstimo consignado, pois diante da não comprovação, resta configurada a existência da fraude no benefício previdenciário do Apelante”. (Sic)

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, fixando indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para condenar o banco apelado ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, para condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 96440472)

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 95248589.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita [Id. 95558495].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, verifica-se que o recurso fora interposto tempestivamente, conforme certidão lavrada pela gestora judiciária no ID. 95248587.

Conforme relatado alhures, ressai dos autos que
RITA CAVALCANTI MOURA

ajuizou Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c Repetição do indébito e Indenização por Danos Morais em face do
BANCO CETELEM S/A
alegando que sofreu 39 (trinta e nove) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais) cada,
referente ao contrato nº
51-819997407/16_0002,
afirmando que não contratou junto ao banco requerido e que não reconhece os descontos efetuados.

Ao que se infere dos autos
,
a autora/apelante alega que jamais contratou com o banco promovido razão pela qual
postula a restituição da importância que alega ter sido descontada indevidamente em seu benefício previdenciário, em dobro, bem como a condenação do apelado em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação do réu nos demais encargos da sucumbência.

O Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada com a r. sentença, a apelante se insurgiu sob o argumento de que o banco apelado não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar a regularidade contratação e que o comprovante de transferência bancária (TED) acostado aos autos não possui sua assinatura e que se trata de mera tela unilateral sem força probatória suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados.

Assevera que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade devendo ser considerado nulo e, por consequência, afirma que são ilegais os descontos efetuados no benefício da autora, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para fins de reformar a sentença de piso para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para condená-lo ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, a condenação do apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque, incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado em sede de contestação juntou aos autos o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária da autora - apelante (Id. 95248566), sendo importante consignar que em sede de impugnação a mesma sequer impugnou especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF:
593.418.661-20
,
Agência 614 – conta 414182 - banco 104) e não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Nessa toada, o banco requerido juntou aos autos no Id. 95248564 “cédula de crédito bancário com pagamento por consignação em folha” devidamente assinado pela autora, munida com documento pessoal, comprovante de residência e extrato de pagamento do benefício previdenciário, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ora, diante deste cenário, não
há como a apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais.

Dessarte, embora a recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira, fora, de fato, regularmente contratado. Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe."
(N.U
1000280-68.2019.8.11.0110
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, deixando de majorar os honorários advocatícios nessa fase, eis que já fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021